Tribunal: TJPA
Processo: 0852286-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852286-22.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por servidora pública estadual, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição do fundo de direito. A controvérsia originou-se de Ação de Atualização de Referência e Cobrança de Retroativos da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade. O agravante sustenta que a autora possui vínculo precário com a Administração Pública, sendo apenas estável, sem direito à progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível o afastamento da prescrição do fundo de direito com base na natureza de trato sucessivo da obrigação; e (ii) estabelecer se o vínculo funcional da autora é efetivo ou precário, de modo a influenciar o direito à progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O afastamento da prescrição do fundo de direito é cabível quando se reconhece a natureza de trato sucessivo da obrigação, nos termos da Súmula 85 do STJ, aplicável às relações jurídicas em que há omissão continuada da Administração.

A progressão funcional de servidor público constitui obrigação de trato sucessivo, pois gera efeitos pecuniários mensais renováveis, atraindo a incidência da prescrição apenas quanto às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

A alegação de vínculo funcional precário não possui respaldo documental suficiente para ensejar a reforma da decisão, especialmente diante dos contracheques constantes dos autos que indicam vínculo efetivo da autora.

A apreciação da existência ou não de direito à progressão funcional demanda regular instrução probatória, a ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição do fundo de direito em ações relativas à progressão funcional de servidor público deve ser afastada quando configurada a omissão administrativa de trato sucessivo.

A controvérsia sobre a natureza do vínculo funcional do servidor público deve ser solucionada pelo juízo de origem, após instrução probatória, não cabendo sua análise exauriente em sede recursal quando ausentes elementos conclusivos nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019, DJe 28.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852286-22.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GONÇALVES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26385306)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25441439 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravada, reformando a sentença proferida na primeira instância que declarou a prescrição do fundo de direito pleiteado pela autora, haja vista este juízo de segundo grau ter reconhecido a ocorrência de trato sucessivo na presente demanda, na Ação de Atualização de Referência e Cobrança de Retroativos da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade de origem.

Em suma, o agravante aduz que, a ora agravada, apesar de servir à administração pública há muitos anos, não se encontra em estado efetivo, sendo apenas estável, o que requer análise minuciosa quanto ao pleito levantado na ação principal.

Afirma que, a jurisprudência, bem como a legislação vigente, já abrange a matéria, sendo de entendimento consolidado, conforme ADCT 19, que o servidor público não efetivo (não ingressante mediante concurso público) não tem direito à progressão funcional.

Fundamenta que, a própria agravada/autora da ação juntou documento comprovando da sua situação temporária, o que corrobora para o entendimento de que a situação em caso não abrange o direito pleiteado pela autora.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26632045), na ocasião a agravada embora tenha tido a oportunidade de contradizer os fatos elencados, se quedou inerte quanto ao argumento levantado, se limitando a reforçar o tópico de prescrição já tratado anteriormente.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravada, reformando a sentença proferida na primeira instância que declarou a prescrição do fundo de direito pleiteado pela autora, haja vista este juízo de segundo grau ter reconhecido a ocorrência de trato sucessivo na presente demanda, na Ação de Atualização de Referência e Cobrança de Retroativos da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25441439):

“(...)
Decido
.

Pressentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso de apelação cível, passando a apreciá-lo monocraticamente.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO.

Inicialmente, a recorrente argui a inocorrência de prescrição do próprio fundo de direito do apelado, argumentando que deve ser aplicada a prestação de trato sucessivo e a incidência do disposto na Súmula 85 do STJ.

Como cediço, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Estes são os termos do dispositivo antes referido:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (grifei)

Contudo, analisando os autos e o pedido constante na peça vestibular, denota-se que o caso em exame versa sobre relação de trato sucessivo, já que o direito à progressão funcional se renova mês a mês, ante a omissão do recorrente.

Em sendo assim, aplica-se o verbete da Súmula 85 do STJ, senão vejamos:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Portanto, considerando que o efeito da progressão da ora apelante reflete no pagamento de vantagens pecuniárias mensais, tem-se relação de natureza sucessiva, de forma que são atingidas pela prescrição somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedem o ajuizamento da ação.

Sobre a questão, o STJ já firmou entendimento:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)."

Pelas razões acima, afasto da sentença a prejudicial de prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento para modificar a sentença proferida na origem, no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito. Assim, determino o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento e julgamento de mérito. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar acerca da reforma da decisão monocrática conforme fundamentado a seguir.

Inicialmente, é pertinente apresentar a cronologia dos fatos, a fim de embasar o entendimento desenvolvido por este juízo no caso concreto.

Com a petição inicial protocolada pela parte autora (ID n. 16445612), foi anexada, no ID n. 16445617, uma portaria sem número identificado e com conteúdo ilegível, o que inviabiliza a comprovação do vínculo funcional da servidora.

Após a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição da pretensão (ID n. 16445639), foi interposta apelação tratando exclusivamente da questão prescricional (ID n. 16445637). Apresentadas as contrarrazões (ID n. 16445643), o processo foi pautado para julgamento na 26ª sessão ordinária, marcada para 22/07/2024 (ID n. 20668933).

Neste ponto, destaca-se o cerne da controvérsia. No despacho informativo (ID n. 21327708), a Procuradoria do Estado, ao solicitar vista dos autos, alegou que o vínculo funcional da autora seria precário, não havendo direito à progressão funcional pleiteada, restrita a servidores efetivos.

Diante disso, a Desa. Luzia Nadja devolveu os autos com sugestão de intimação das partes para manifestação sobre o referido documento. As partes foram devidamente intimadas (ID n. 22121049), mas apenas o Estado do Pará se manifestou (ID n. 22706909), apresentando documentos para sustentar a precariedade do vínculo da autora (ID n. 22706910).

Sobreveio então a decisão monocrática ora impugnada (ID n. 25441439), que reconheceu a ocorrência de trato sucessivo, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

O agravo interno sustenta, como matéria de ordem pública, a impossibilidade de progressão funcional diante da suposta precariedade do vínculo da autora. Contudo, embora tenha sido oportunizada a manifestação sobre tal tese, a autora limitou-se a reiterar argumentos já apresentados, centrados na ocorrência de trato sucessivo e no afastamento da prescrição.

Ao analisar cuidadosamente os autos, verifica-se que, apesar da alegação do Estado e da portaria ilegível (ID n. 16445617), os comprovantes de pagamento juntados (IDs n. 16445618 a 16445623) indicam o vínculo da servidora como efetivo. Tal fato gera contradição relevante, suscitando dúvidas quanto à real natureza do vínculo funcional da recorrida.

Diante desse contexto, entendo acertada a decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau, para que se proceda à instrução adequada e se esclareçam os pontos controvertidos.

Sugiro, inclusive, ao juízo de origem, especial atenção aos documentos mencionados, em especial ao ID n. 16445617 e seguintes, bem como à manifestação do Estado (ID n. 22706909) e seu anexo (ID n. 22706910).

Destarte, não vislumbro elementos suficientes para reformar a decisão agravada, posto que claramente trata-se de relação de trato sucessivo, portanto deve ser afastada a prescrição, porém, entendo que a questão de mérito deve ser analisada pelo Juízo de 1º Grau sob pena de supressão de instancia, considerando que o processo não teve a devida instrução no primeiro grau, razão pela qual apresento os fundamentos ora expostos para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de ID n. 25441439, em seu inteiro teor, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/09/2025